Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-72.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA INTIMAÇÃO REJEITADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RÉU SEM ADVOGADO. INADEQUADA ORIENTAÇÃO DO SETOR DE ATENDIMENTO AO JURISDICIONADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o ora recorrente ao pagamento de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), a título de indenização por danos materiais.

2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo recorrente.

3. A presente demanda, em que se discute a responsabilidade civil em acidente de trânsito com vistas a obter a reparação de danos materiais, não apresenta complexidade incompatível com os Juizados Especiais, razão pela qual se rejeita a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados.

4. Não há nulidade na citação/intimação enviada ao endereço de domicílio do réu, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, sobretudo ante o comparecimento da parte ao processo, a demonstrar que tomou conhecimento da lide (arts. 239, § 1o, e 282, § 1o, do CPC). Rejeitada a preliminar de nulidade de citação e de intimação.

5. No tocante à contagem do prazo processual, ausente previsão específica na Lei n. 9.099/95, incidem subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil. Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 231, I, do CPC, contando-se o dia do começo do prazo da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, na intimação por correio. O Enunciado n. 13 do FONAJE não possui força normativa e não se sobrepõe à determinação legal, no caso específico, sob pena de prejuízo ao jurisdicionado.

6. Nesse sentido:

“[...] III. Com efeito, dispõe o Enunciado n. 13 do FONAJE que "Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação". Não obstante, além do citado enunciado carecer de força cogente, mostra-se contrário aos próprios princípios que motivaram sua elaboração, quais sejam: da celeridade e da informalidade, uma vez que traz para o jurisdicionado prejuízo ante o exíguo prazo para se contrapor aos fatos deduzidos pela contraparte. Diante disso, afigura-se mais adequado juridicamente que a contagem do prazo para defesa tenha início com a juntada aos autos do mandado correlato cumprido, sobretudo ante a perspectiva introduzida pelo novo Código de Processo Civil quanto à efetividade da prestação jurisdicional e à observância dos ditames constitucionais que regem o processo.

IV. Corrobora essa conclusão o fato de que a Lei 9.099/95, que não explicita regra específica para a contagem do prazo (arts. 18, 19, 66 e 67), reporta-se à aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, como se constata dos arts. 52, 53 e 92 da Lei 9.099/95, o que deve ser feito em caso de lacuna, hipótese sob exame. Transpondo essas premissas para o caso concreto, o prazo quinzenal para apresentação de defesa pelo devedor deveria ter sido computado a partir da juntada aos autos do mandado de citação, em 17/06/2022, fazendo com que o dies ad quem para tanto fosse o dia 08/07/2022, exatamente o dia da distribuição dos embargos. Portanto, não há que se falar, por esse fundamento, em intempestividade. [...]”.

(Acórdão 1621361, 07089449120228070006, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022).

7. Diante desse cenário, consideradas as prorrogações do prazo decorrentes de feriado (08/12/22), jogo do Brasil (09/12/22) e indisponibilidade prolongada do PJE (12/12/22), não há falar em intempestividade dos embargos de declaração opostos, pela parte ora recorrente, contra a sentença. Nesse contexto, necessário o retorno dos autos à origem para que sejam apreciados os aclaratórios opostos pelo réu, em razão da nulidade da decisão que deles não conheceu.

8. No entanto, observa-se nulidade pretérita à sentença, devendo ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa trazida pelo recorrente.

9. Em 26/07/2022, o réu, sem o patrocínio de advogado, juntou, por meio da Secretaria de Atendimento ao Jurisdicionado, duas petições, em que, analisado o conteúdo de ambas, contestou a demanda (petição ID 43363945) e apresentou pedido contraposto (petição ID 43363946), o que foi feito, formalmente, por meio de formulários de autoatendimento de réplica e petição inicial, respectivamente, fornecidos pelo NAJ.

10. Verifica-se, na espécie, que o réu não recebeu adequada orientação do setor do Tribunal e sofreu, em razão disso, patente prejuízo ao seu direito de defesa. Nota-se, ainda, que o juízo de origem nada disse acerca do “pedido contraposto”.

11. Diante disso, (i) com fulcro no Princípio da Instrumentalidade das Formas, (ii) considerado que a causa insere-se no valor em que a assistência por advogado é facultativa (art. 9o da Lei n. 9.099/95) e (iii) verificado que o réu, ainda que por meio de petições separadas e formalmente inadequadas, logrou contestar a demanda e apresentar pedido contraposto, além de juntar documentação comprobatória do alegado, a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que o magistrado na origem aprecie as petições mencionadas (ID 43363945 e 43363946), como contestação e pedido contraposto, oportunizando, previamente, caso entenda cabível, a réplica ao autor, ora recorrido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

12. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento.

13. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.

14. Prejudicado o pedido de citação para cumprimento da sentença deduzido em sede de contrarrazões.

15. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.

16. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.